Tribunal: STF
Processo: RMS 21469
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - DEVOLUTIVIDADE - ALCANCE -  PAR.  1.  DO
ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  -  DECADENCIA  E  PRESCRIÇÃO.
Limitando-se  a  decisão  impugnada   ao   pronunciamento   quer   da
decadencia, quer da prescrição e  concluindo  o  órgão  revisor  pela
impropriedade do que decidido, descabe adentrar, de imediato, o exame
do mérito estrito senso. A regra do par. 1. do artigo 515  do  Código
de Processo Civil  pressupoe  que  a  questão  de  fundo  tenha  sido
parcialmente apreciada, não conduzindo  a  procedimento  que,  embora
calcado nos princípios da economia e da celeridade processual,  acabe
por implicar supressão de instância, com ofensa  ao  devido  processo
legal - inciso LV do artigo 5. da Constituição Federal.
         DECADENCIA - MANDADO DE SEGURANÇA.  Tratando-se  de  ato  de
efeito concreto, o termo inicial da decadencia ocorre  quando  aquele
que se diz prejudicado dele haja tomado conhecimento.
Se o ato impugnado e Portaria  do  Ministro  de  Estado  do  Exercito
contendo  ordem  de  desligamento  uma  vez  completado   determinado
periodo, os cento e vinte dias são contados  da  data  da  respectiva
publicação e não daquela em  que  executada  a  ordem  -  Precedente:
mandado de segurança n. 21.387-6-DF, Segunda Turma, julgado em 26  de
maio de 1992.